Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706500-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CUSTODIO DA SILVA COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do IRDR 21. Os referidos embargos foram rejeitados. Após a publicação do acórdão do julgamento do IRDR 21 pela Câmara de Uniformização do Tribunal, o embargante peticionou (ID 66203304) pleiteando o prosseguimento do feito. Após ter vistas dos autos, o Distrito Federal se manifestou pela manutenção da suspensão do feito (ID 66835518). É o breve relatório. DECIDO. Assiste razão ao pedido do Distrito Federal. Embora o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 tenha sido julgado, foram opostos embargos declaratórios, ainda sem apreciação judicial. Com a oposição dos embargos ficam suspensos os prazos para manejo de RE e RESP. O art. 982, §5o do CPC é claro: “§5o. Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.” Portanto, defiro o pedido do Distrito Federal, para determinar o sobrestamento do feito até seu trânsito em julgado, como garantia de segurança jurídica e isonomia aos jurisdicionados, para obstar julgamentos conflitantes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital